Tribunal: TJES
Processo: 0001257-87.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001257-87.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001257-87.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 129
E 147
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA, E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – MÉRITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – CABIMENTO – PENA FIXADA ACIMA DO MÁXIMO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.
1. Infere-se dos autos que a motivação inicial dos fatos foram as agressões e ameaças sofridas pela vítima, sendo certo que apenas após a incursão autorizada dos policiais na residência da vítima, é que ali foram encontrados a arma de fogo e os entorpecentes citados na peça inaugural e comprovados pelo auto de apreensão colacionado aos autos. Assim sendo, tratam-se de crimes conexos, que são atraídos pela jurisdição especializada, nos termos do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em incompetência do juízo. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. O artigo 147, do Código Penal estabelece pena
in
abstrato
de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção. No caso dos autos, a sentença condenatória fixou a pena-base do réu em relação a este crime em 11 (onze) meses de detenção, ou seja, em patamar superior ao máximo da pena-base permitido pelo artigo em referência, o que obriga este julgador a reduzir o apenamento imposto. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001257-87.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARGUIDA PELO RÉU

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da sentença ante a alegada incompetência do juízo para o julgamento dos crimes não afetos à violência doméstica.

Sem razão a douta defesa.

Infere-se dos autos que a motivação inicial dos fatos foram as agressões e ameaças sofridas pela vítima, sendo certo que apenas após a incursão autorizada dos policiais na residência da vítima, é que ali foram encontrados a arma de fogo e os entorpecentes citados na peça inaugural e comprovados pelo auto de apreensão colacionado aos autos.

Assim sendo, tratam-se de crimes conexos, que são atraídos pela jurisdição especializada, nos termos do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE TRANCOSO DE MOURA
, por irresignado com a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, além de pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de julho de 2021, o denunciado ofendeu a integridade física, causando lesões corporais, bem como fez promessa de mal injusto e grave e manteve em cárcere privado sua companheira Dayane Correa Souza Moura, com quem convive more uxória há 08 (oito) anos e possui 03 (três) filhos em comum.

Relatam os autos que o relacionamento do casal sempre foi conturbado e abusivo, visto que o Denunciado é muito ciumento e possessivo, tendo a vítima já registrado ocorrência em desfavor do mesmo anteriormente, o qual ficou um tempo preso, contudo, assim que foi colocado em liberdade, pediu a vítima para voltar para casa, tendo esta retomado o relacionamento. Infere-se que, pouco tempo depois, o Denunciado voltou a ter comportamentos agressivos, passando a manter a vítima em cárcere privado, não lhe deixando sair de casa e nem manter contato com ninguém, não permitindo a mesma sequer acesso ao portão de sua casa para tentar pedir ajuda, torturando-a física e psicologicamente, agredindo-a com socos, cortando seus cabelos com uma faca, dentre outras condutas.

No dia e horário dos fatos, o Denunciado agrediu a vítima fisicamente, deferindo-lhe socos no rosto e mordidas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de Lesões corporais de fls. 68, enquanto a ameaçava de morte, dizendo a todo momento que se ela tentasse fugir ou gritasse por socorro iria lhe matar", tendo a vítima representado criminalmente em desfavor do mesmo as fls. 10v.

Em razão das agressões sofridas, a vítima começou a sentir muitas dores na cabeça, momento em que pediu ao Denunciado para que lhe deixasse procurar atendimento médico, o que lhe foi negado, tendo ele lhe entregado um pino de cocaína, dizendo que seu uso iria anestesiar a dor. Contudo, diante da negativa da vítima em fazer uso da droga oferecida, o denunciado novamente a agrediu com socos e chutes, na frente das filhas de ambos, enquanto estas choravam e pediam ao mesmo para que cessasse as agressões.

Em seguida, a vítima aproveitou o momento em que o denunciado foi tomar banho e empreendeu fuga, arrombando a porta de casa e deixando a local correndo, conseguindo ir até a Pronto Atendimento da Glória solicitar auxílio.

Neste momento, preocupada com as filhas que ainda se encontravam na residência, a vítima solicitou ajuda aos policiais militares para que a acompanhassem até ao local. Ao chegarem à residência, mesmo após a autorização da vítima para adentrarem no imóvel, a genitora do Denunciado, Sra. Eliana, tentou impedir a entrada da equipe dos policiais, posicionando um sofá como barreira para entrada na casa, haja vista que a vítima havia quebrado a porta mais cedo para fugir das agressões, tendo alguns vizinhos se aproximado do local para auxiliar no impasse.

Após diversas tentativas de solicitação para adentrar na residência, a guarnição finalmente teve sua entrada autorizada pela Sra. Eliana, porém as crianças não se encontravam mais no local, tendo sido localizadas posteriormente na casa da cunhada da vítima, e o denunciado já havia se evadido.

Durante as buscas no interior da residência, a guarnição encontrou uma mochila, contendo uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de drogas (136 unidades de haxixe) balança de precisão e material par embalo de dragas (Auto de Apreensão de fls. 69, Lauda Pericial de fls. 70/72 e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 75), as quais, segundo a vítima, pertenciam ao Denunciado”.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da sentença ante a alegada incompetência do juízo para o julgamento dos crimes não afetos à violência doméstica. No mérito, requer tão somente a redução da pena-base imposta em relação ao artigo 147, do Código Penal.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

No que pertine ao pleito de redução da pena-base formulada pelo réu, em relação ao artigo 147, do Código Penal, razão assiste à douta defesa.

O artigo 147, do Código Penal estabelece pena
in
abstrato
de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

No caso dos autos, a sentença condenatória fixou a pena-base do réu em relação a este crime em 11 (onze) meses de detenção, ou seja, em patamar superior ao máximo da pena-base permitido pelo artigo em referência, o que obriga este julgador a reduzir o apenamento imposto.

Assim sendo, mantenho a análise das circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado a quo, e fixo a pena-base do réu em relação ao artigo 147, do Código Penal em 03 (três) meses de detenção, que torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravante, e causas de diminuição ou aumento de pena.

Atento à regra do artigo 69, do Código Penal, e levando-se em conta as condenações do réu nos crimes dos artigos 129, do Código Penal, e artigos 12, do Estatuto do Desarmamento e artigo 33, da Lei Antidrogas, mantenho as penas fixadas na sentença primeva, fixando a pena do réu definitivamente em
0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, para cumprimento no regime inicialmente fechado, ao passo em que mantenho todos os demais termos da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
E

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena-base do réu em relação ao crime do artigo 147, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.